Tribunal: STF
Processo: ARE 1416325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SEUS ATOS E DECISÕES. PRECEDENTES. CABIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão da Primeira Turma Recursal de Santa Catarina pela qual se negou provimento ao agravo interno interposto.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (vol. 20).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 1º, o caput e os incs. LII, LIV, LV, XXVII e XXXVI do art. 5º, o art. 6º, o inc. IX do art. 93 e o inc. V do art. 203 da Constituição da República.



     Sustenta que, “apesar de ter ficado claro pelos precedentes do STF que a competência para julgar mandado de segurança contra ato de turma recursal não é da cúpula do judiciário, há necessidade de esclarecer que embora a competência seja das turmas recursais, o remédio constitucional deve ser julgado por outra turma da mesma subseção, como forma de resguardar o princípio da imparcialidade, que constitui a base do estado democrático de direito” (sic, fl. 6, vol. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-2, vol. 24).



    O agravante assevera que deve ”ser reconhecida a inconstitucionalidade da decisão recorrida, para determinar que o mandado de segurança aforado pela parte recorrente seja julgado por outra Turma Recursal Federal de Santa Catarina e sucessivamente por outro órgão julgador que essa Corte Suprema julgue pertinente” (fl. 5, vol. 26).



    Pede “a reforma da decisão que não recebeu o recurso extraordinário para que seja determinado o seu processamento na forma da lei” (fl. 6, vol. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. Os dispositivos constitucionais mencionados no recurso extraordinário não foram objetos de debate e decisão prévios na Turma Recursal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, PARÁGRAFOS 2º, 3º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 957.238-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).



    5.Ainda que fosse possível superar esse óbice de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    A Turma Recursal assentou:



    “Trata-se de agravo interposto pelo impetrante contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança. Consta na decisão agravada: 



    (...) Entendo incabível o presente writ. Esta Turma Recursal admite, excepcionalmente o cabimento de Mandado de Segurança perante os Juizados Especiais Federais, ausente o recurso próprio e diante de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. (...) Na hipótese, o ato judicial atacado consiste em decisão terminativa, que declina da competência para a Justiça Estadual. Neste caso, há previsão legal de recurso contra a decisão ora atacada, não sendo o caso de cabimento de mandado de segurança (art. 41, da Lei 9.099/95). Aliás, esse é o entendimento deste Colegiado quanto à possibilidade da interposição de recurso inominado contra a decisão que declinou a competência para a Justiça Estadual, considerando sua natureza terminativa (5009619-15.2018.4.04.7201). Ante o exposto, indefiro liminarmente a inicial, nos termos do caput do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. A decisão agravada deve ser mantida.  Em que pese o respeitável entendimento da 3ª Turma Recursal de Santa Catarina, destaco que o fundamento quanto ao cabimento de recurso inominado contra decisão que reconhece competência para a Justiça Estadual, seria em razão de que se trata de decisão terminativa do feito, possuindo caráter de sentença definitiva (5001652-13.2014.4.04.7118, Terceira Turma Recursal do RS, Relatora Jacqueline Michels Bilhalva, julgado em 16/07/2014). Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática. Ademais, com relação ao recebimento desta ação como recurso inominado, entendo que deve ser desprovido tal pleito. Primeiro, porque se trata de inovação do pedido, que não integrou a petição inicial. Em segundo lugar, porque o princípio da fungibilidade aplica-se aos recursos e consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que seria o cabível, caso haja dúvida objetiva sobre o recurso adequado. E, no presente processo, o impetrante pretende que haja a conversão de uma ação (mandado de segurança) em recurso (recurso inominado), o que entendo incabível. (...)



    Nas razões do agravo, requer a nulidade da decisão supra sustentando a incompetência desta Turma Recursal para analisar o feito. Não lhe assiste razão. Acerca da matéria, assim decidiu a Turma Regional de Uniformização: (...)” (fls. 1-7, vol. 15).



    O acórdão está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido competir à Turma Recursal o julgamento de mandado de segurança contra seus próprios atos e decisões. Nesse sentido, por exemplo: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS. O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandado de segurança impetrado contra decisões de juizados especiais ou turmas recursais. Precedentes. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Embargos de declaração rejeitados” (MS n. 26.427-AgR-ED, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.6.2007).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA SEUS ATOS E DECISÕES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processual civil: recurso em confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Legitimidade da aplicação do art. 557 do Código de Processo Civil” (RE n. 577.443-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).



    6. Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181), Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre os pressupostos de cabimento de recurso em Tribunal diverso: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora